Tribunal: STF
Processo: AI 635631
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A
   AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE. ART. 557 DO CÓDIGO DE
   PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RESPONSABILDIADE CIVIL. DANO
   MORAL. REVISÃO DO QUANTUM DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA
   SÚMULA 279/STF.
O art. 557 do Código de Processo Civil autoriza
   o relator a negar seguimento a recurso quando a matéria em debate
   se refira a tema já pacificado nesta Corte.
O Tribunal a quo
   manteve a sentença que considerou devida a indenização pleiteada
   pelo autor. Para se chegar a conclusão diversa, seria necessário
   reexaminar os fatos da causa, o que é vedado na esfera do recurso
   extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal
   Federal.
Agravo regimental a que se nega provimento.